Tribunal: TJES
Processo: 5007083-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007083-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TATIELLI DE OLIVEIRA GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA.
PREVISÃO NORMATIVA DO
312 e 313
DO CP
. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRISÃO DOMICILIAR ART. 318-A E 318-B CPP. ORDEM DENEGADA.

1. Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

2.
N
ecessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

3.
Quanto ao
alegado
duração razoável do processo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.
N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

4
.
Por fim, no que tange à alegação referente à prisão domiciliar prevista nos artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, cumpre ressaltar que tal situação não restou demonstrada nos autos, uma vez que o menor, em tese, se encontra sob a guarda de parentes dos acusados.

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

HABEAS CORPUS Nº 5007083-46.2024.8.08.0000

PACIENTE:
TATIELLI DE OLIVEIRA GONÇALVES

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Deixo consignado que deve ser desconsiderado o relatório constante no ID 10021691, uma vez que foi enviado incorretamente ao sistema do PJE. O ID correto, que corresponde ao presente processo está situado no id
10021713.

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
TATIELLI DE OLIVEIRA GONÇALVES

, em face de ato praticado pelo
MM. Juíz de Direito da 2ª
VARA DA COMARCA DE PIÚMA-ES

que
, nos autos do
processo nº
0000714-66.8.08.0062

,
decretou
a prisão preventiva d
a
paciente.

Narra o procedimento inquisitório que a Paciente supostamente cometeu crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, ou seja, crimes estes sem violência ou grave ameaça a pessoa e não fora contra os filhos.

Alega o impetrante que a lei é clara em estabelecer que a prisão preventiva será substituída por prisão domiciliar em casos em que a mulher presa for mãe de crianças menores de 12 anos de idade e que não tenha incorrido nos incisos dos artigos 318A e 318B, ambos do Código de Processo Penal.

Afirma, outrossim, que a decisão está lastreada na gravidade genérica do crime, o que, segundo os tribunais superiores não é suporte à segregação determinada.

Deste modo requer a concessão da liberdade provisória.

Pois bem.

Sabe-se que, na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Salienta-se que não há discussão neste habeas corpus acerca dos indícios de autoria ou prova da materialidade, afirmando o impetrante, apenas que a decisão que determinou a prisão cautelar viola os preceitos normativos do art. 312 do Código de Processo Penal pela ausência de autoria e que possui filhos menores, adequando-se aos preceitos do CPP para prisão domiciliar.

Ora, no que tange aos requisitos do periculum in libertatis, pontuo como coerente e idônea fundamentação do magistrado quando afirma a necessária segregação da acusada.

Os arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal elencam as hipóteses em que é autorizada a decretação da prisão preventiva, constando entre as referidas hipóteses os casos em que a prisão se mostrar necessária à garantia da aplicação da lei penal, desde que provada a existência do crime e houver indícios suficientes da autoria. E, bem assim, no que se refere à garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

De acordo com os ensinamentos da doutrina, dois são os requisitos/pressupostos para que uma prisão cautelar (no caso, preventiva) seja decretada, a saber: fumus comissi delicti, que vem representado pela prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, e o periculum libertatis, quando se encontra presença de um dos seguintes elementos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica (comum em crimes financeiros), conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, a concessão da prisão domiciliar depende de prova inconteste de que a genitora, ora paciente, seria imprescindível para prover os cuidados necessários de seus filhos, panorama não comprovado nos autos com a clareza que se requer.

Inclusive a decisão pontuou que:

[...] Em que pese o pedido de reconsideração, conforme fundamentado anteriormente, o inciso VI, do art. 318 do Código de Processo Penal autoriza a prisão domiciliar aos pais de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, condicionado à comprovação de que a mulher é a única responsável pelos cuidados da criança,
situação que não restou corroborada nos autos, tendo em vista que o menor se encontra, em tese, com parentes dos acusados
. (...)”

nosso grifo

Por fim, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar
, sabemos que, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos de mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a Corte Suprema também norteou a possibilidade de indeferimento do benefício nos casos de:

(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii) em outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado
.

Sobre a ausência de provas de participação da recorrente, entendo que a pretensão atenta contra o que está disposto no artigo 302 do CPP que dispõe:

Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV -
é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
(grifo nosso)

Verifico assim a pertinência da decisão com as provas dos autos, alinhando-se ao contexto da reunião de pessoas para o cometimento do delito como afirmado no inquérito policial.

A negativa do habeas corpus se justifica pela gravidade dos crimes imputados à paciente, que atuava ativamente na venda de drogas e integrava uma organização criminosa estruturada, o que demonstra sua periculosidade.

As provas obtidas, incluindo interceptações telefônicas, evidenciam a continuidade de suas atividades delituosas, tornando imprescindível a custódia cautelar para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.

Além disso, a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar não se aplica, uma vez que não foi comprovado que a paciente seja a única responsável pelos cuidados das crianças e sua liberdade poderia expô-las a um ambiente nocivo.

Por fim, s
obre a duração razoável do processo
,
a lentidão na tramitação processual não é atribuível ao Judiciário, mas sim à complexidade da ação penal, justificando a manutenção da prisão.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante o exposto,
DENEGO a ORDEM
do presente Habeas Corpus
que vem requerer
a
revogação da prisão preventiva
.

É como voto.

2

Vitória, 20 de Setembro de 2024.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)